Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-56.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004414-56.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELESSANDRO SALUSTIANO - CPF: 007.744.769-74 (APELANTE), BIANCA ALVES DE ABREU - CPF: 140.448.176-18 (ADVOGADO), LUANA DA SILVA - CPF: 435.669.738-31 (ADVOGADO), JOAO VITOR BELISARIO - CPF: 488.549.778-70 (ADVOGADO), GUSTAVO CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 459.311.648-12 (ADVOGADO), Gustavo Candido dos Santos registrado(a) civilmente como GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO SEM VINCULAÇÃO AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de inexistência de superendividamento. O autor, servidor público, alegou comprometimento de mais de 50% da renda líquida com empréstimos consignados, o que inviabilizaria sua subsistência. No recurso, questiona a constitucionalidade do mínimo existencial fixado em R$600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022 e requer a instauração do procedimento judicial de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor se enquadra na condição de consumidor superendividado à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) definir se é cabível o retorno dos autos à origem para instauração da fase de repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, abrangendo quaisquer compromissos financeiros, inclusive operações de crédito consignado voltadas ao consumo pessoal ou familiar (CDC, art. 54-A, §2º).

4.

O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$600,00, não exclui expressamente os empréstimos consignados da repactuação, limitando-se a excepcionar dívidas com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. Assim, tal norma não afasta, por si só, a aplicação da Lei do Superendividamento a contratos consignados.

5.

O valor fixado no decreto, atualmente em análise pelo STF (ADPF 1097), revela-se desconectado da realidade socioeconômica nacional, mostrando-se insuficiente para assegurar as condições mínimas de vida digna, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do salário mínimo existencial (CF, art. 7º, IV).

6.

Presentes os requisitos legais e evidenciada a plausibilidade das alegações iniciais, impõe-se o retorno dos autos à origem para a instauração da fase de conciliação judicial, nos moldes do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da condição de superendividado autoriza a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC, com vistas à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1038668-43.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025, DJE 18.09.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. André Guidi Colossi, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
. Argumenta que, frustrada a conciliação, o juízo deveria ter instaurado, obrigatoriamente, a fase judicial para revisão e integração dos contratos (processo por superendividamento), nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e não julgado improcedente a demanda de plano.

No mérito, defende a inclusão das dívidas consignadas na repactuação, a insuficiência do parâmetro de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial e a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Em contrarrazões, as instituições financeiras apeladas defendem a manutenção da sentença, alegando a legalidade dos contratos (pacta sunt servanda), a exclusão dos créditos consignados do regime de repactuação por força de decreto regulamentar, a ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial e a má-fé na contratação dos empréstimos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor, servidor público estadual, pleiteou a instauração de processo de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando que os descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais comprometem mais de 50% de sua renda líquida, afetando seu mínimo existencial.

Diante da impossibilidade de solução extrajudicial e do comprometimento excessivo da renda, o autor afirma encontrar-se em situação de superendividamento. Em razão disso, requer a intervenção judicial para repactuação das dívidas, com limitação dos descontos mensais a percentual que preserve condições mínimas de vida digna.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento), que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
” cuida-se de procedimento com duas fases, conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC, inserido pela referida Lei.

E ainda, conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”
.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I - as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II - as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5. A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em conta-corrente quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor. As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo. (...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. Andre Guidi Colossi, j. 10-4-2025, sem destaque no original).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, fundamentada no art. 487, I, do CPC. A autora, aposentada, afirma perceber renda líquida de R$6.273,11, com encargos mensais de R$5.191,86 referentes a empréstimos, o que representa comprometimento superior a 83% de seus rendimentos. Alega que, somadas suas despesas básicas de sobrevivência, no valor de R$4.246,00, o total supera em 150,45% a renda líquida, gerando inadimplemento crônico e agravamento do superendividamento. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$600,00, valor considerado incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, e requer o retorno dos autos à origem para instauração da fase de integração e repactuação das dívidas (art. 104-B do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) definir se é cabível o retorno dos autos à origem para instauração da fase de repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o CDC, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo inclusive operações de crédito consignado destinadas a consumo pessoal ou familiar.

O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$600,00, não exclui expressamente os empréstimos consignados do processo de repactuação, sendo inaplicável para afastar, por si só, a condição de superendividamento.

O valor de R$600,00 mostra-se insuficiente para garantir as condições mínimas de existência digna, conforme os parâmetros constitucionais fixados nos arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF/1988, especialmente considerando que apenas a cesta básica local ultrapassa tal montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial (R$600,00) não vincula o juízo nas ações de superendividamento quando se mostrar incompatível com a realidade econômica do consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado, quando destinadas ao consumo pessoal ou familiar, integram o conceito de dívida de consumo e podem ser incluídas no processo de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. Andre Guidi Colossi, j. 10-4-2025”. (N.U 1025169-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto
, dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026